Tribunal: TJMT
Processo: 1009303-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RAI no 1009303-43.2020.8.11.00000
AGRAVANTE: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE AMAURY BOUQUET FERREIRA DA SILVA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não obstante a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito, não há perigo da demora à parte recorrente que não possa aguardar do julgamento do mérito deste recurso, considerando que as partes vêm discutindo sobre a transferência do imóvel e o recolhimento do imposto de transmissão (ITBI) há aproximadamente dois (02) anos.
Ademais, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do presente recurso, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juízo de origem, solicitando-lhe as informações necessárias.
Após, intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora